Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-50.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica do réu, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
3. À luz da Lei no 9.492/1997, o pagamento realizado antes da lavratura do protesto impede a formalização do ato, pois, nessa fase, cabe ao apresentante/credor retirar o título e desistir do protesto (art. 16).
4. Na hipótese, o débito foi quitado em 1/9/2025 (ID 82580509) e o protesto, lavrado em 3/9/225 (ID 82579601). Portanto, a restrição decorreu de apontamento fundado em obrigação extinta, circunstância que configura protesto indevido.
3. "Em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova" (AgInt no AREsp 2.048.053/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).
5. A situação delineada nos autos, contudo, não evidencia repercussão suficientemente gravosa a justificar compensação vultosa. Além disso, não se pode desconsiderar que, por ocasião do apontamento, a dívida existia. Nesse contexto, a quantia de R$ 800 revela-se adequada e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar R$ 800 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a contar da citação. A partir da presente data deve ser aplicada exclusivamente a Selic.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.